Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708336-74.2023.8.07.0001 APELANTE: CARLA DENISE TRICHES BURIN APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria para descadastrar da autuação os embargos de declaração e cadastrar o agravo interno. Após, ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 17 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora